Tribunal: TRF3
Processo: 5070086-56.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
249/549)

5070086-56.2023.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5070086-56.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MARIA CARMEN RAPOLLA SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE BRUN JUNIOR - SP128366-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. DOENÇA DE NATUREZA DEGENERATIVA. AGRAVAMENTO APÓS A PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. SISTEMA CONTRIBUTIVO. RISCO SOCIAL NÃO COBERTO. AMPARO ASSISTENCIAL (LOAS) JÁ CONCEDIDO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente. A recorrente apresenta quadro de gonartrose bilateral e espondiloartrose, alegando incapacidade para o trabalho e preenchimento dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a incapacidade laboral decorrente do agravamento de patologias degenerativas sobreveio em momento no qual a parte autora ostentava a qualidade de segurada perante o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefícios por incapacidade exige a concomitância da incapacidade laboral, carência e qualidade de segurado ao tempo do fato gerador.

O histórico contributivo demonstra que a última contribuição da segurada ocorreu em abril de 2011, com manutenção da qualidade de segurada até meados de 2012.

Em se tratando de patologias degenerativas, o direito ao benefício pressupõe que a incapacidade decorrente de progressão ou agravamento ocorra enquanto o segurado ainda está sob a cobertura do sistema previdenciário.

Constatado que a incapacidade consolidou-se anos após o rompimento do vínculo contributivo, é indevida a concessão de benefício previdenciário por falta de qualidade de segurado.

O recebimento de Amparo Assistencial (LOAS) desde 2013 confirma que o risco social foi amparado pelo regime de assistência social, ante a ausência de cobertura pelo seguro previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora desprovido. Condenação da apelante em honorários recursais, observada a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: 1. O caráter contributivo do sistema previdenciário impede a concessão de benefício por incapacidade quando o agravamento de doença degenerativa ocorre após a perda definitiva da qualidade de segurado. 2. A proteção previdenciária não se estende a riscos sociais consolidados fora do período de vínculo ou de graça, independentemente de fatores biopsicossociais.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, arts. 15, 42 e 59; Código de Processo Civil, art. 85 e 98.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5070086-56.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MARIA CARMEN RAPOLLA SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE BRUN JUNIOR - SP128366-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA CAROLINA DA SILVA - SP464784

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS DANIEL PIOL TAQUES - SP208071-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMANUELLE SILVA MARTINS - SP371804-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA CARMEN RAPOLLA SOUZA em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez).

O juízo de origem fundamentou a improcedência na ausência de incapacidade laboral total, com base em laudo pericial que concluiu pela aptidão da autora para as suas atividades habituais de "do lar", além de apontar a preexistência das patologias ao reingresso no Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Em suas razões recursais (ID Num. 278599710), a apelante sustenta, em síntese: a) que a incapacidade foi confirmada pela primeira perícia judicial realizada nos autos e por perícias administrativas anteriores do próprio INSS; b) que as patologias (gonartrose e espondiloartrose) são incapacitantes face à sua idade e condições biopsicossociais; c) que não há preexistência, uma vez que já gozou de benefícios anteriormente. Requer a reforma da sentença para a concessão do benefício.

O INSS, devidamente intimado, renunciou ao prazo para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Mérito

A concessão de benefícios por incapacidade — auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente — pressupõe a demonstração da qualidade de segurado, o cumprimento da carência e a comprovação de incapacidade laboral, nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei no 8.213/91.

No caso concreto, a discussão central cinge-se à verificação da manutenção da qualidade de segurado no momento da eclosão do quadro incapacitante alegado pela parte autora.

Da Natureza das Patologias e da Qualidade de Segurado

De acordo com os laudos periciais judiciais coligidos aos autos, a autora é portadora de patologias de natureza degenerativa (gonartrose bilateral e espondiloartrose).

Embora a primeira perícia (ID Num. 278599604) tenha sugerido incapacidade parcial e permanente, e a segunda perícia (ID Num. 278599643) tenha concluído pela aptidão para as lides domésticas, a análise do conjunto probatório revela óbice intransponível à pretensão: a ausência de qualidade de segurado no momento do agravamento incapacitante.

Conforme extratos do CNIS (ID Num. 278599696), a última contribuição vertida pela recorrente ao RGPS ocorreu em abril de 2011, referente a um curto vínculo iniciado em abril de 2010. Considerando o período de manutenção da qualidade de segurado (art. 15 da Lei no 8.213/91), a proteção previdenciária da autora expirou em 2012.

É certo que patologias degenerativas podem sofrer agravamento progressivo ao longo dos anos. Todavia, para que o seguro social cubra o risco, é imperativo que a incapacidade sobrevenha enquanto a parte ainda detém o status de segurada. Neste caso, é flagrante que a eventual evolução das doenças para um estágio impeditivo ocorreu após o rompimento definitivo do vínculo contributivo. O sistema previdenciário brasileiro assenta-se no caráter contributivo, não alcançando riscos que se consolidam após a perda da qualidade de segurado.

Do Amparo Assistencial (LOAS)

Outrossim, verifica-se que a recorrente já se encontra amparada pelo Estado, sendo beneficiária de Amparo Assistencial ao Deficiente (LOAS - NB 700.263.397-0) desde 23/04/2013. Tal circunstância corrobora que a proteção social adequada ao caso, diante da ausência de histórico contributivo tempestivo, é a assistência social, e não o seguro previdenciário.

Desta forma, restando ausente o requisito da qualidade de segurado à época da eclosão/agravamento da incapacidade, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Vencida a parte autora em grau recursal, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios recursais em favor do INSS, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o e § 11, do CPC. A exigibilidade de tal verba fica suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. DOENÇA DE NATUREZA DEGENERATIVA. AGRAVAMENTO APÓS A PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. SISTEMA CONTRIBUTIVO. RISCO SOCIAL NÃO COBERTO. AMPARO ASSISTENCIAL (LOAS) JÁ CONCEDIDO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente. A recorrente apresenta quadro de gonartrose bilateral e espondiloartrose, alegando incapacidade para o trabalho e preenchimento dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a incapacidade laboral decorrente do agravamento de patologias degenerativas sobreveio em momento no qual a parte autora ostentava a qualidade de segurada perante o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefícios por incapacidade exige a concomitância da incapacidade laboral, carência e qualidade de segurado ao tempo do fato gerador.

O histórico contributivo demonstra que a última contribuição da segurada ocorreu em abril de 2011, com manutenção da qualidade de segurada até meados de 2012.

Em se tratando de patologias degenerativas, o direito ao benefício pressupõe que a incapacidade decorrente de progressão ou agravamento ocorra enquanto o segurado ainda está sob a cobertura do sistema previdenciário.

Constatado que a incapacidade consolidou-se anos após o rompimento do vínculo contributivo, é indevida a concessão de benefício previdenciário por falta de qualidade de segurado.

O recebimento de Amparo Assistencial (LOAS) desde 2013 confirma que o risco social foi amparado pelo regime de assistência social, ante a ausência de cobertura pelo seguro previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora desprovido. Condenação da apelante em honorários recursais, observada a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: 1. O caráter contributivo do sistema previdenciário impede a concessão de benefício por incapacidade quando o agravamento de doença degenerativa ocorre após a perda definitiva da qualidade de segurado. 2. A proteção previdenciária não se estende a riscos sociais consolidados fora do período de vínculo ou de graça, independentemente de fatores biopsicossociais.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, arts. 15, 42 e 59; Código de Processo Civil, art. 85 e 98.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão